Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-83.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003639-83.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), NATHALIA REZENDE DE ARAUJO - CPF: 730.697.101-82 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), AMANDA REZENDE DE ARAUJO - CPF: 730.696.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela Instituição Educacional Matrogrossense – IEMAT contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, declarando a inexistência de débito em razão da cobrança indevida de valores de contrato de financiamento estudantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão recorrido seria omisso ou contraditório quanto: (i) à coisa julgada coletiva oriunda da ação civil pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 (CADAM); (ii) à interrupção e suspensão da prescrição; (iii) à legitimidade da cobrança e natureza do contrato; e (iv) à suposta contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, pois analisou adequadamente as questões suscitadas, sendo desnecessária a reapreciação do mérito da causa.

4. Inexistiu omissão quanto à coisa julgada coletiva, pois não restou comprovado que a parte embargada era associada ao CADAM, condição indispensável à sua representação processual.

5. A alegada omissão sobre interrupção e suspensão da prescrição não subsiste, visto que o acórdão reconheceu a inexistência do débito com base na irregularidade da cobrança, sem enfrentar a questão prescricional.

6. Inexiste contradição lógica, uma vez que o acórdão reconheceu a validade do contrato de financiamento estudantil e, simultaneamente, a ilegitimidade da instituição de ensino para cobrar diferenças de valores, cabendo eventual cobrança apenas ao FNDE.

7. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com a decisão e intento de rediscutir matéria já apreciada, configurando intuito protelatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, do CPC).

Tese de julgamento:

1.

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

2.

“A utilização de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Instituição Educacional Mato-grossense - IEMAT
contra acórdão que por unanimidade proveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à coisa julgada coletiva decorrente da ação civil pública nº
1005518-09.2016.8.11.0002
interposta pelo Centro Acadêmico XIII de Agosto de Medicina – CADAM.

Afirma que o acórdão é omisso e contraditório quanto à interrupção da prescrição.

Sustenta que há omissão quanto à legitimidade da cobrança e natureza do contrato.

Defende que o acórdão possui contradição lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à coisa julgada coletiva decorrente da ação civil pública
1005518-09.2016.8.11.0002
interposta pelo Centro Acadêmico XIII de Agosto de Medicina – CADAM.

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim porque a parte embargante não comprovou que a parte embargada se associou ao CADAM, sendo certo que não basta ser aluno de medicina para ser representado pelo CADAM, nesse sentido é o art. 5º do Estatuto do CADAM constante da própria ação civil pública. Confira-se:

“[...] DOS SÓCIOS INDIVIDUAIS

Art. 5º
–
Podem
ser sócios do Centro Acadêmico de Medina do UNIVAG todos os estudantes regularmente matriculados no curso de Medicina do UNIVAG e que contribuírem com taxas regulares que serão estipuladas pela instituição estudantil após aprovação em conselho fiscal.

Parágrafo primeiro
–
A admissão como sócio do centro acadêmico far-se-á por preenchimento de ficha de inscrição na entidade
e o pagamento das taxas conforme estabelecido no artigo anterior desse estatuto, ocasião em que deverá também ser comprovada a condição de estudante regularmente matriculado no curso de Medicina do UNIVAG. (Id. 4345247 - Pág. 2, da Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002)

Assim, ausente a comprovação de que a parte embargada era sócia do Centro Acadêmico XIII de Agosto de Medicina – CADAM não há falar na existência de coisa julgada decorrente de ação civil pública.

A parte embargante afirma que o acórdão é omisso e contraditório quanto à interrupção da prescrição.

Sustenta que “A primeira causa de interrupção da prescrição, amplamente debatida nas peças defensivas e instrutórias da IEMAT, decorre do ajuizamento da
Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 (CADAM)
,”

Aduz que “há também omissão quanto à
suspensão legal da prescrição
determinada pela
Lei nº 14.010/2020
, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia da Covid-19. O art. 3º da referida norma estabeleceu expressamente a
suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020
, período no qual nenhuma pretensão poderia perecer por decurso do tempo.” (Id. 321036361 - Pág. 6), nesse contexto defende que “a omissão quanto à interrupção da prescrição não é inócua, mas altera substancialmente o resultado da causa. Caso reconhecidas as causas interruptivas e suspensivas — ACP CADAM, ação individual da embargada e Lei nº 14.010/2020 —, conclui-se que nenhum dos créditos objeto da ação monitória encontra-se prescrito [...]”

(Id. 321036361 - Pág. 8).

Não há omissão e nem contradição.

Pelo simples motivo de que o acórdão reconheceu a inexistência do débito por considerar a cobrança irregular e não por reconhecer a prescrição. Veja-se:

“[...]

Registro que não afasto nesse voto, o direito de a instituição de ensino, buscar eventual diferença de valores que entende lhe são devidas; porém, deve buscar junto ao FNDE e não ao aluno, mormente porque possui conhecimento das limitações de valores e da impossibilidade de cobrar diretamente dos alunos eventuais diferenças.

Logo, deve ser reformada a sentença para que seja declara de inexistência do débito,
pois a cobrança é irregular
, uma vez que o financiamento estudantil contratado pela parte é de 100%, e, ainda que assim não fosse a instituição de ensino não tem, por força de lei, legitimidade para cobrar eventual diferença da mensalidade. [...]” (Id. 314014391 - Pág. 7-8, destaquei)

O acórdão sequer chegou a analisar se os débitos estavam prescritos, posto que desnecessário, uma vez que reconheceu que a cobrança era irregular, o que afasta a necessidade de analisar eventual prescrição.

Tanto é assim que o acórdão não afastou o direito de a parte embargante buscar o que entender de direito junto ao FNDE.

Defende ainda que o acórdão possui contradição lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

Sustenta que “O acórdão embargado padece de
contradição lógica interna insanável
, na medida em que reconhece a existência de
relação contratual válida entre as partes
e a
prestação efetiva dos serviços educacionais pela instituição de ensino
, mas, paradoxalmente, conclui pela
inexigibilidade da contraprestação pecuniária
, julgando improcedente a cobrança.”

Inexiste a contradição apontada.

O acórdão reconheceu que por ser a parte embargada beneficiária do financiamento no patamar de 100%, não é a parte embargada a responsável pela contraprestação pecuniárias, mas sim o FNDE.

Isto é, o acordão reconheceu a validade do contrato e que o contrato, por ser um financiamento de 100%,
não obriga a parte embargada ao pagamento de eventual diferença
, mas sim o FNDE.

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026

e a sua

majoração em caso de novo embargos protelatórios nos termos do §3º do

1.026 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, por ser este embargo manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025